Tribunal: TJSP
Processo: 1018529-28.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Abertura de conta corrente e contratações de empréstimos consignados em benefício previdenciário, em nome da autora, mediante fraude. Contratações não comprovadas pelo réu. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito de sua atuação. Incidência da Súmula

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Abertura de conta corrente e contratações de empréstimos consignados em benefício previdenciário, em nome da autora, mediante fraude. Contratações não comprovadas pelo réu. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito de sua atuação. Incidência da Súmula 479 do C. STJ. Devido o ressarcimento dos valores descontados pelo réu do benefício previdenciário, de forma simples, como constou na sentença. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado originalmente em R$8.000,00 que comporta majoração para R$10.000,00 (e não no valor pretendido), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.